Tribunal: TJSP
Processo: 2297426-96.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
r dos Municípios para autorizar a atuação concorrente do Poder Legislativo na defesa da saúde e da infância e juventude, na forma dos artigos 24, incisos XII e XV, e 30, inciso I e VII, da Constituição Federal - ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA – Impossibilidade do Poder Legislativo, ainda que no exercício da competência concorrente, adentrar em matéria de gestão administrativa, de iniciativa privativa do Poder Executivo – Lei objurgada que cria critérios para atuação dos profissionais (otorrinolaringologistas) e direcionamento para determinada classe socioeconômica quando da constatação de problema na acuidade auditiva do aluno - Ofensa aos artigos 5o; 47, incisos II, XIV e XIX, alínea 'a'; e 144 da Constituição Estadual - CUSTEIO – Não indicação durante a tramitação legislativa que implica apenas na inexequibilidade do programa enquanto não houver dotação prevista no orçamento vigente - Ação julgada procedente.*
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2297426-96.2020.8.26.0000; Relator (a): Jacob Valente; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 30/06/2021; Data de Registro: 05/07/2021)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Jacob Valente

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

30/06/2021

Data de publicação:

05/07/2021

Ementa:
*AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei no 5.449, de 18 de fevereiro de 2019, do Município de Mauá, de iniciativa parlamentar com integral veto do Prefeito, que autoriza a doação de aparelhos auditivos aos alunos matriculados na rede de ensino público, com outras providências - Alegação de usurpação da competência privativa do Poder Executivo, violando a separação os poderes - VÍCIO DE

Ementa:
*AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei no 5.449, de 18 de fevereiro de 2019, do Município de Mauá, de iniciativa parlamentar com integral veto do Prefeito, que autoriza a doação de aparelhos auditivos aos alunos matriculados na rede de ensino público, com outras providências - Alegação de usurpação da competência privativa do Poder Executivo, violando a separação os poderes - VÍCIO DE INICIATIVA – Projeto apresentado por parlamentar direcionado a autorizar a doação, pelo Poder Executivo, de aparelhos auditivos mediante prévio exame audiométrico por médico vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, bem como destinação do benefício apenas para famílias com renda abaixo de 2 (dois) salários-mínimos – Descaracterização da natureza autorizativa em função de diretrizes que colocam obrigatoriedades a serem cumpridas pelo Poder Executivo, além de limitar o exercício da sua discricionaridade para ampliação do programa – Inexistência, ainda, de Lei Federal ou Estadual que insira a obrigatoriedade da realização desse exame aos alunos da rede pública de ensino – Não caracterização da competência suplementar dos Municípios para autorizar a atuação concorrente do Poder Legislativo na defesa da saúde e da infância e juventude, na forma dos artigos 24, incisos XII e XV, e 30, inciso I e VII, da Constituição Federal - ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA – Impossibilidade do Poder Legislativo, ainda que no exercício da competência concorrente, adentrar em matéria de gestão administrativa, de iniciativa privativa do Poder Executivo – Lei objurgada que cria critérios para atuação dos profissionais (otorrinolaringologistas) e direcionamento para determinada classe socioeconômica quando da constatação de problema na acuidade auditiva do aluno - Ofensa aos artigos 5o; 47, incisos II, XIV e XIX, alínea 'a'; e 144 da Constituição Estadual - CUSTEIO – Não indicação durante a tramitação legislativa que implica apenas na inexequibilidade do programa enquanto não houver dotação prevista no orçamento vigente - Ação julgada procedente.*